Tribunal: TJDFT
Processo: 0773989-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP). EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO COMPROVADO. CONCLUSÃO DO CURSO EXIGIDO NO ART. 7o DO DECRETO No 31.650/10. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DO PROCON/DF CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme o art. 1o do Decreto no 34.668/13, com sua redação mantida pelo Decreto no 38.927/18, o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - IDC/Procon, entidade autárquica de administração superior, sob regime especial, tem autonomia administrativa e financeira e, portanto, obrigação própria em relação ao pagamento dos proventos de seus servidores, motivo pelo qual o Distrito Federal é parte ilegítima para responder à demanda funcional direcionada ao Procon/DF. Precedentes: (Acórdão n.1085217, 07307832120178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/03/2018, Publicado no PJe: 10/04/2018.) e (Acórdão n.1077719, 07177194120178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/02/2018, Publicado no DJE: 08/03/2018.). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.
2. A Lei Distrital no 4.502/12, que criou a Carreira de Atividades de Defesa do Consumidor do Distrito Federal no Quadro de Pessoal do Instituto de Defesa do Consumidor - IDC-PROCON/DF, prevê no inciso II, do seu art. 11, o pagamento de Gratificação de Atendimento Público, observada a regulamentação determinada pelo Decreto Distrital no 31.650/10, para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público.
3. O Decreto no 31.650/10, que por sua vez dispõe sobre o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP aos servidores públicos do Distrito Federal, lotados e em exercício nas Unidades de Atendimento ao Público do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF, prevê em seu art. 4o, que se caracterizam como servidores lotados e em efetivo exercício nas unidades de atendimento ao público do PROCON/DF, aqueles que desempenham funções de atendimento presencial e telefônico.
4. Em complementação, o próprio Regimento Interno do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal prevê que: "aos servidores efetivos, integrantes da Carreira de Atividades de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, aplicam-se a Lei Complementar Distrital 840, de 23.12.2011, e a Lei Distrital 4.502, de 20.09.2010". (assim previa o art. 36 do Decreto no 34.669/13, mantido em exata correspondência pelo art. 39, do Decreto no 38.927/18).
5. No caso, a requerente é servidor de carreira, ocupando o cargo de Analista de Atividades de Defesa do Consumidor especialidade Jornalismo, lotada na Assessoria de Comunicação Social e comprovou que atua no atendimento ao público no seu exercício profissional. Registre-se que a lei não exige que a atuação do servidor seja exclusivamente com atendimento ao público. Precedente: acórdão 1174400, Relator Carlos Alberto Martins Filho.
6. Além disso, em cumprimento ao art. 7o do Decreto no 31.650/10, que dispõe ser "pré-requisito para a concessão da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP a participação prévia do servidor no Curso de Atendimento ao Público, a ser ministrado pela Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV", a recorrido também comprovou que concluiu o Curso Atendimento ao Público em 28 de setembro de 2023 (ID 61163037).
7. Comprovado que a parte recorrida é servidora do PROCON/DF, que realiza atendimento ao público, com a formação necessária, é devido o pagamento de Gratificação de Atendimento ao Público, conforme já reconhecido na sentença recorrida.
8. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DO PROCON/DF CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Excluído o Distrito Federal por ilegitimidade passiva. Sentença mantida nos seus demais termos por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF, a pagar a verba honorária da sucumbência equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.